Tribunal: TJDFT
Processo: 0712836-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE GÁS GLP. NÃO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS. CULPA DA COMPRADORA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE DIREITO NA RECUSA DO FORNECIMENTO DE GÁS. NÃO VERIFICADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Em contrato de fornecimento de gás GLP, constatando-se O não atendimento das exigências contratuais por parte da compradora, mesmo após declaração de que manteria toda a documentação pertinente válida no decurso do contrato e que estaria devidamente vinculada à bandeira da vendedora e autorizada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível – ANP, revela-se admissível decretar a resolução contratual, mas por culpa exclusiva da própria compradora.
2. Mostra-se legítima a recusa no fornecimento de gás para revendedora irregular, não havendo que se falar em aquiescência, por parte da vendedora, à situação cadastral irregular da compradora, sobretudo quando a compradora declara que manterá toda a documentação pertinente válida no decurso do contrato, bem como que estará devidamente cadastrada junto à Agência Reguladora conforme as exigências cadastrais, mas não cumpre com sua obrigação.
3. Não há ilegalidade ou abuso de direito na recusa do fornecimento de gás pela vendedora se demonstrado que a compradora não atende às exigências contratuais referentes ao seu cadastro junto à Agência Reguladora pertinente.
4. De acordo com o princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuída à parte que deu causa à instauração do processo.
5. Recurso conhecido e improvido.